Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-39.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO COMUM. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos para condenar o apelante em se abster de realizar descontos na conta corrente de titularidade da apelada, bem como condenou em restituir os valores descontados na conta bancária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia incide sobre a possibilidade de o mutuário, em contrato de mútuo bancário comum, revogar a autorização do desconto automático das parcelas do empréstimo em conta-corrente.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.872.441/SP (Tema 1085), consignou que, no mútuo bancário comum, “o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
4. A leitura do voto do Min. Relator, no referido julgamento, revela que a jurisprudência do STJ é no sentido da impossibilidade de o banco reter, sem prévia e atual anuência do mutuário, valores para pagamento do empréstimo, sendo que “os descontos do crédito de mútuo só poderão perdurar enquanto for mantida a permissão por parte do correntista”. Essa compreensão é corroborada pela regulamentação bancária, sobretudo a Res. 4.790/2020 do BACEN.
5. Nesse cenário, é legítima a revogação da autorização dada pelo mutuário, para que as parcelas do empréstimo bancário comum sejam descontadas automaticamente em sua conta-corrente, por se tratar de exercício regular de direito do contratante. Após a solicitação de cancelamento, deve haver a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.
6. A viabilidade de revogação da autorização não implica a impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito por maneira diversa, tampouco afasta o dever de o mutuário adimplir a dívida, porquanto o que se altera é a forma de pagamento, e não o dever de pagar.
7. Incidem, na espécie, as disposições da Res. 4.790/2020 do BACEN.
8. O não atendimento do requerimento de revogação do débito automático, por si só, não é apto a macular os direitos da personalidade da apelante, não tendo havido comprovação de situação capaz de configurar o dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.